Tribunal: STF
Processo: AP 968
Classe: AP
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão dos fundamentos da decisão. Inapropriado seu manejo para mera rediscussão da matéria decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    2. In casu, (a) o embargante aponta erro material e omissão no acórdão embargado, alegando, em síntese: i) erro material no acórdão embargado consistente no não reconhecimento da ausência de competência desta Suprema Corte para o julgamento do feito; ii) erro material no que tange à tempestividade das alegações finais apresentadas pelo Parquet Federal; iii) bis in idem na utilização de elementar do tipo previsto no art. 350 do Código Eleitoral no juízo negativo da culpabilidade do réu; iv) bis in idem na utilização de elementar do tipo para reprovar as circunstâncias do crime; v) bis in idem ao se utilizar “os montantes totais envolvidos” nas circunstâncias e nas consequências do crime; e vi) omissão quanto à motivação para o aumento de ½ (metade) da pena base para cada circunstância judicial.



    (b) Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da República argumenta que “Os embargos de declaração opostos, a pretexto de sanar omissão, traduzem, unicamente, o inconformismo do recorrente com a prorrogação da competência do STF e revelam o nítido propósito de obter efeitos infringentes e alterar o mérito da decisão colegiada”.



    3. A leitura do acórdão embargado revela a absoluta ausência dos vícios alegados, uma vez que a turma julgadora manifestou-se, explicitamente, sobre os referidos pontos, quando do julgamento do mérito da ação penal, conforme se verifica dos seguintes fragmentos: i) “adotando-se o mesmo critério da AP 937-QO, aplica-se a regra da perpetuatio jurisdictionis, vetorizada pelo princípio da celeridade da prestação jurisdicional, e considerada a fase em que se encontra a presente ação penal pronta para julgamento do mérito, depois de cumpridas todas as fases instrutórias no âmbito desta Corte -, razão pela qual julgo competente esta Primeira Turma para proceder ao julgamento da presente ação penal”;  ii) ”Operou-se, portanto, a preclusão lógica quanto à inversão da ordem de apresentação das Alegações Finais, uma vez que a defesa agiu contrariamente ao interesse de futura alegação de nulidade, mediante juntada da peça defensiva e pedido de concessão de nova vista, o qual foi deferido, pelo mesmo prazo previsto para Alegações Finais, para manifestação quanto às Alegações Finais da acusação”; iii) “A culpabilidade se revela elevada, por se tratar de omissão do emprego de recursos provenientes de empresa controlada pelo próprio acusado e sua família, evidenciando profunda reprovabilidade, máxime em contexto no qual o réu responde a outros processos e foi condenado pelo uso da empresa para fins de lavagem de dinheiro oriundo de corrupção”; iv) “As circunstâncias do crime também são negativas, uma vez que, com a omissão narrada na denúncia, o réu deixou de declarar, em sua prestação de contas, 21% do total de gastos de sua campanha, percentual expressivo e ocorrido de modo concentrado, nos dois meses que antecederam as eleições de 2010”; v) “As consequências do delito também devem ser valoradas negativamente, pois os montantes totais envolvidos despertam desconfiança quanto ao emprego de recursos próprios pelo candidato, possível abuso de poder econômico e quanto à própria idoneidade geral da campanha”; vi) Considerada a pena mínima de 1 ano de reclusão (nos termos do art. 284 do CE, (Art. 284. Sempre que este Código não indicar o grau mínimo, entende-se que será ele de quinze dias para a pena de detenção e de um ano para a de reclusão) e máxima de 5 anos (art. 350 do Código Penal), e à luz das quatro circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base, em 3 anos de reclusão”.



    4. Constata-se, por conseguinte, que o embargante tenta, pela via imprópria, rediscutir temas que já foram objeto de análise quando da apreciação do mérito da ação penal pela Primeira Turma, inexistindo os vícios apontados. Os apontados erros materiais, seja por suposto bis in idem, seja decorrente de omissão, não encontram eco, constando do acórdão embargado todos os fundamentos jurídicos determinantes da competência do STF para o julgamento do mérito, da regularidade do processo e da dosimetria da pena imposta na sentença.



    5. Ex positis, desprovejo os presentes embargos de declaração.